Tribunal: TJBA
Processo: 8042852-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042852-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO AMARAL ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO PARCIALMENTE RECONHECIDO COMO OBSCURIDADE. VALOR INCONTROVERSO. ESCLARECIMENTO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), sendo possível o reconhecimento de obscuridade mesmo quanto determinado aspecto é suscitado a título de omissão, para esclarecer a fundamentação.

2.
Acolhem-se parcialmente os aclaratórios tão somente para sanar obscuridade e esclarecer que o valor de R$ 180.353,93, autorizado para o prosseguimento da execução, embora afirmado como sendo valor incontroverso, corresponde, na verdade, ao montante indicado pelos próprios executados em seus cálculos de impugnação como sendo o valor que corresponderia ao débito originário se aplicados os parâmetros da sentença, antes da incidência de abatimento por suposta restituição em dobro com esteio no art. 940 do CC que, todavia não tinham fundamento no título exequendo, não servindo para justificar uma possibilidade plausível de risco irreparável como sustentado pelo embargante.

3.
Embora a parte executada tenha controvertido a totalidade da dívida ao alegar não ser devedora e sim credora, neste último aspecto apenas em razão de suposta aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, tal pretensão mostra-se desprovida de verossimilhança e sem base no título executivo, não servindo para impedir o prosseguimento da execução no valor principal tal como reconhecido pela própria devedora, sem tal abatimento.

4.
Mero esclarecimento dos fundamentos da autorização de prosseguimento da execução pelo valor tido como adequado para este fim nos termos do art. 524, § 1º, do CPC, enquanto pendente o deslinde dos demais aspectos de relevância reconhecida conforme o decidido no julgamento principal.

5.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
8042852-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes
REAL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI - EPP E OUTROS
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração sem concessão de efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça